Tribunal: TJSP
Processo: 1068478-73.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato bancário c.c. restituição e indenização por danos morais. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Sentença de improcedência alterada. Recurso provido.